Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-67.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-67.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA - CPF: 063.348.329-05 (APELANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ROSILDA RODRIGUES REBOUCAS NEIVA DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - CNPJ: 14.406.270/0001-01 (APELADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. VINCULAÇÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA PARA A SUSTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de enriquecimento ilícito c/c danos materiais proposta por beneficiário de cheque prescrito, emitido em seu nome pela contratante, vinculada a contrato de prestação de serviços firmado com pessoa jurídica da qual é sócio e representante legal. Sentença de improcedência, ao reconhecer a conexão entre o título e a causa debendi, bem como a existência de justa causa para a sustação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível a cobrança de cheque prescrito, emitido sem circulação, desvinculado da causa subjacente;

(
ii
) saber se o inadimplemento contratual parcial pode justificar a sustação do título e afastar a configuração de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
A jurisprudência do STJ admite a rediscussão da
causa debendi
em ação fundada em cheque prescrito, especialmente quando o título não circulou e permanece vinculado à obrigação contratual originária.

2.
No caso, a emissão do cheque encontra-se diretamente atrelada à conclusão de etapa específica da obra, cuja inexecução parcial foi confessada pelo próprio autor.

3.
A cláusula contratual previa a sustação do cheque em caso de inadimplemento, configurando justa causa para a sua oposição.

4.
A tentativa de desvincular a pessoa física do sócio da obrigação contratual é artificial, uma vez que o próprio beneficiário atuou como representante da empresa contratada e recebeu, em nome próprio, o valor vinculado à execução do serviço.

5.
A via eleita não comporta apuração de valores parciais eventualmente devidos, cabendo ao autor, se for o caso, ajuizar ação de cobrança específica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Admite-se a análise da
causa debendi
em ação de enriquecimento ilícito fundada em cheque prescrito que não circulou e permaneceu vinculado à relação contratual entre as partes.

2.
É legítima a sustação de título cambial quando condicionada a obrigação contratual não adimplida, expressamente prevista em cláusula contratual e evidenciada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II; CC/2002,
arts
. 476 e 884; L. no 7.357/1985,
arts
. 61 e 62; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
681.278/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, S2, j. 30.06.2020,
DJe
03.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.368.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 02.10.2023,
DJe
04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA
em face da sentença de ID
310045422
, proferida
pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum
, que, nos autos da
ação de enriquecimento ilícito c/c danos materiais proposta em desfavor de
ROSILDA RODRIGUES REBOUÇAS NEIVA DE FIGUEIREDO
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a natureza cambial do cheque e a respectiva circulação em favor de pessoa distinta da contratante.

Defende que, embora o contrato tenha sido celebrado entre a empresa SETA CONSTRUTORA e a recorrida, o cheque foi emitido em benefício da pessoa física do autor, o que impede a oposição de exceções pessoais do emitente — fundadas na suposta inexecução do contrato — ao portador do título.

Aduz que a ação de enriquecimento ilícito, fundada em cheque prescrito, tem natureza jurídica cambial, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, bastando a comprovação da emissão e do não pagamento do título.

Ressalta que a vinculação contratual apontada pela sentença deve ser discutida, se for o caso, em ação própria proposta contra a
pessoa jurídica contratada, e não contra o recorrente, que figura apenas como sócio da empresa e beneficiário do cheque.

Assevera, ainda, que a responsabilidade por eventuais inadimplementos da empresa SETA CONSTRUTORA não pode ser estendida ao sócio, em observância ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

Argumenta que, ao reconhecer a validade da sustação do cheque com base em cláusulas contratuais e em suposto inadimplemento da obra, a sentença desconsiderou indevidamente a separação entre as figuras da empresa contratada e do sócio beneficiário do título, imputando-lhe obrigações que não lhe competem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida e o consequente julgamento de procedência dos pedidos iniciais, inclusive com a inversão do ônus sucumbencial.

Em suas contrarrazões (ID 310045429), a apelada defende a manutenção integral da sentença de improcedência, sob o argumento de que a decisão de primeiro grau apreciou corretamente os elementos de prova e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

O recurso é tempestivo (ID
310045427
) e
preparado
(ID
312311373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de ação de enriquecimento ilícito cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por
SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA
em desfavor de
ROSILDA RODRIGUES REBOUÇAS NEIVA DE FIGUEIREDO
, afirmando ser credor da requerida na importância de R$ 20.290,00 (vinte mil, duzentos e noventa reais), proveniente do cheque no 000371, pugnando por sua condenação ao pagamento do valor atualizado, bem como ao ressarcimento dos danos materiais relativos às despesas com o protesto do referido cheque.

Após o devido processo legal,
o
d. Juí
zo

a quo
proferiu sentença, conforme o seguinte excerto (ID
310045422
):

“(...)
Pois bem, trata-se de ação prevista no art. 61, da Lei no 7.357/1985.

Como regra geral, a partir do momento em que um cheque é posto em circulação ele se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. A exceção reside justamente nos casos em que o cheque não circula, nessas circunstâncias, ou seja, não circulando o cheque, há que se admitir que a suacausa
debendi(
o motivo de sua existência ou sua razão de ser) pode ser objeto de defesa do demandado, justamente porque o título continua atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre as partes.

O vertente
entendimento foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO
JURÍDICO
ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI .
JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (
art
.
62 do
mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.
2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa
debendi .
Precedentes. 3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
) .
4. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/08/2020) (G. n.)

No caso dos autos, o cheque de no 000371 foi emitido pela Ré em favor do Autor e estava vinculado ao contrato de prestação de serviços de no 010/18, de id. n. 78600388, sendo oportuno frisar que o instrumento contratual foi realizado entre a Autora, que figurou como contratante, e a contratada Seta Construtora e Engenharia EIRELI, representada pelo Réu.

A cláusula 6.2 do referido instrumento contratual (id. n. 78600388) estabelece a causa de pagamento do título, estando este vinculado ao “término da rampa + início do fechamento da alvenaria da rampa”.

Ora, o mesmo contrato ainda prevê, na cláusula 5.3 que caso os serviços contratados não sejam entregues nas respectivas datas o cheque poderá sofrer cancelamento junto ao banco.

Frise-se que apesar de a empresa Seta figurar como contratada e o cheque ser dirigido ao Autor, notadamente o título não circulou, tanto que a demanda foi proposta pelo beneficiário (tomador). Ademais, é patente a conexão entre o título e a obrigação pactuada, isso porque o contrato descreve o número exato do cheque.

Nessa linha de raciocínio, o Autor não logrou êxito em comprovar a ausência de justa causa entre o suposto enriquecimento ilícito da Ré, isso porque em audiência de instrução e julgamento confessou que a rampa foi entregue parcialmente (id. n. 167230142), t
al fato retira e liquidez e certeza do crédito necessário para esse tipo de demanda.

Ora, como o saque do cheque estava condicionado ao término da rampa, resta demonstrada à justa causa na sua sustação, esta residente na exceção do inadimplemento, pelo qual a parte não é obrigada a adimplir com um contrato quando a outra não estiver cumprindo com suas obrigações. Tal exceção está inclusive pactuada na cláusula 5.3 do instrumento contratual (id. n. 78600388) objeto destes autos.

Ressalto que eventual irresignação referente ao pagamento da parte do serviço realizada não é objeto desta ação, de maneira que não é possível calcular oquantumdevido pela Ré, tampouco se devido, uma
vez que não houve pedido e sequer dilação probatória nesse sentido. A ação correta nesse caso seria a ação de cobrança, considerando que os valores integrais do cheque não poderiam ser adimplidos porque o serviço não foi completamente entregue.

Desse modo, tenho que a análise do feito não comporta maiores delongas, sendo a improcedência da ação medida de rigor.

Dispositivo.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presenteAção de Enriquecimento Ilícito c/c Danos Materiais proposta porSergio Eduardo
Trevisani
de Almeidaem desfavor deRosilda Rodrigues
Reboucas
Neiva de Figueiredo & Cia Ltda., e em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isso em atenção ao que dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara limita-se a examinar a exigibilidade do cheque no 000371, emitido em favor do autor, à luz da alegação de inadimplemento contratual parcial por parte da empresa por ele representada, bem como a possibilidade de oposição de exceções pessoais à cobrança de título prescrito, quando não circulado.

Conforme dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/85, prescrita a ação de execução fundada no cheque, o portador poderá ajuizar ação de enriquecimento contra o emitente, a fim de buscar o ressarcimento da quantia correspondente.

Embora se trate de uma ação de conhecimento, sua natureza jurídica é cambiária, razão pela qual, em regra, o cheque conserva sua autonomia, abstração e literalidade, inclusive na via ordinária. Contudo, essa natureza não é absoluta.

Nos termos do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, quando o cheque não circula — isto é, permanece na posse do beneficiário original — admite-se a discussão da
causa debendi
. Confira-se
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO
JURÍDICO
ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI .
JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa
debendi .
Precedentes.
3. Estando o aresto embargado no mesmo sentido da jurisprudência pacífica deste Tribunal, incide à espécie o verbete da Súmula n. 168 do STJ (Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
) .
4. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/06/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/08/2020)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CHEQUES .
TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. ENTREGA DE
MERCADORIAS .
COMPRADOR. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO AO
VENDEDOR .
POSSIBILIDADE. REEXAME. MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA.
INVIABILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na cobrança de título de crédito causal ou
na
de título não causal que não circulou - na qual persiste a possibilidade de questionamento da causa debendi - , é possível ao juiz atribuir ao vendedor ou fornecedor o ônus da prova de que as mercadorias foram entregues ou de que os serviços foram prestados, que é perfeitamente viável, notadamente quando a imposição desse ônus ao comprador exigir a produção de prova negativa, o que é avaliado segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta em conclusões cuja revisão é inviabilizada no âmbito do recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ
. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não é possível impor à compradora a prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu as mercadorias, cuja revisão é inviável, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2368617 SP 2023/0167346-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)
(
g.n
)

No presente caso, o cheque foi emitido diretamente em nome do autor, sem circulação, e está inequivocamente vinculado ao contrato de prestação de serviços firmado com a empresa da qual o próprio autor é representante legal. Essa vinculação foi, inclusive, reconhecida na cláusula 6.2 do contrato, que associa a liberação do título à conclusão de etapas específicas da obra.

Ademais, a sentença recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 476 do Código Civil:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
”

Comprovou-se nos autos — inclusive mediante confissão do próprio apelante em audiência — que a obra não foi finalizada conforme estipulado. A rampa, objeto da etapa de execução correspondente ao cheque protestado, não foi concluída, tendo sido necessário que a contratante contratasse outros profissionais para retomar e corrigir os serviços.

A cláusula 5.3 do contrato expressamente autorizava a sustação do cheque em caso de inadimplemento das etapas pactuadas.
Veja-se:

Assim, presente a justa causa para a sustação, não se pode considerar caracterizado o alegado enriquecimento sem causa.

Outrossim, o apelante
busca sustentar que a relação contratual é entre a empresa Seta Construtora e a apelada, enquanto o cheque foi emitido em nome da pessoa física do sócio, ora recorrente, razão pela qual eventual inadimplemento não lhe poderia ser imputado.

Tal argumentação não se sustenta diante dos próprios documentos dos autos.
A negociação foi conduzida em nome da empresa, mas o cheque foi emitido em nome do sócio e beneficiado por ele, que atua como representante legal da contratada. A tentativa de separar as esferas é artificial e desprovida de boa-fé, mormente porque a emissão em nome da pessoa física foi deliberada e consentida por ambas as partes, mantendo-se o vínculo com a obrigação contratual.

Não se trata, portanto, de desconsideração indevida da personalidade jurídica, mas sim do reconhecimento de que o autor não pode invocar os benefícios da separação entre as personalidades jurídica e física quando foi o principal artífice da operação
e também
seu beneficiário direto.

A alegação de que o título seria exigível independentemente da execução da obra esbarra na realidade fática dos autos, em que não se logrou demonstrar a conclusão da rampa e da etapa contratada. Pelo contrário, as provas
produzidas, inclusive a confissão do próprio autor,
reforçam que a obra foi interrompida e inacabada,
atraindo
a aplicação da cláusula resolutiva do contrato.

Assim, não demonstrado o cumprimento integral da obrigação, descabe a exigência do título
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA
, mantendo-se
incólume
a r. sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025